Tribunal: TCU
Processo: 002.235/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à publicidade institucional do governo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pelo deputado federal Ubiratan Sanderson (PL/RS), acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) relacionadas à publicidade institucional do governo do atual Presidente Luís Inácio Lula da Silva, que estaria sendo realizada com finalidade de promoção pessoal e deboche contra adversários políticos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 16, inciso IV, e 237 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer da presente representação e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 9.2. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal.